Tribunal: TJMT
Processo: 1009476-66.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009476-66.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO SANCHES SACHETIN - CPF: 326.080.981-34 (APELANTE), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — MÉDICO ANESTESISTA — PROGRESSÃO FUNCIONAL — PROMOÇÃO NAS CLASSES E NÍVEIS — REQUISITOS PREENCHIDOS — PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE LABOROU SOB O MANTO DA ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA DO ART. 19 DA ADCT — IMPOSSIBILIDADE — PRECEDENTES DO STF – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOMENTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

– PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO – EM REEXAME SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O parágrafo único, do art. 16, da Lei n. 3.959/2013, estabelece que “os médicos e odontólogos que atualmente compõem o quadro permanente do Município serão enquadrados nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação e tempo de serviços atuais”.

O Supremo Tribunal Federal, repetidas vezes, assentou que, mesmo na hipótese de preenchimento dos requisitos do artigo 19 da ADCT, o servidor que não é efetivo tem direito tão somente a permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou desfrutar dos benefícios que sejam privativos dos seus integrantes.”

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença e Recurso de Apelação Cível interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação ordinária movida por
Luiz Fernando Sanches Sachetin
em desfavor
do Município de Várzea Grande/MT
, para o fim de condenar o requerido a realizar a progressão para o Nível 9, bem como a pagar as diferenças salariais correspondentes ao enquadramento, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta, em apertada síntese, que deveria ter sido enquadrado no Nível 10 e não no Nível 9, uma vez que o magistrado singular, deixou de considerar o período em que laborava para a Municipalidade, sob o manto da estabilidade extraordinária prevista no Art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

Defende que “o
tempo de serviço anterior ao concurso público
” deve ser “
devidamente reconhecido para todos os efeitos, e ser considerado para fins de enquadramento no Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Médicos
”. (Id. 4723486, fl.08)

Requer o provimento do recurso (Id. 4723486, fl.09).

Em sede de contrarrazões o Ente Federativo pugna pelo não provimento do recurso (Id. 4723489).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 6288468, fl.02).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020